Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO OU RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de limitar o ressarcimento ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) ou prevalência da restituição dos valores efetivamente pagos, conforme opção da consumidora.
3. Validade dos cálculos homologados pela Contadoria Judicial frente à impugnação da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sentença e o acórdão transitados em julgado facultaram à consumidora a escolha entre substituição do veículo ou restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, nos termos do art. 18, §1o, do CDC.
5. A discussão sobre o valor de mercado (Tabela FIPE) só seria pertinente caso a opção fosse pela substituição do veículo, o que não ocorreu.
6. Vedação à rediscussão do mérito em sede de cumprimento de sentença, em respeito à coisa julgada (art. 508 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença, prevalece o critério de liquidação fixado no título executivo judicial, sendo vedada a limitação do ressarcimento ao valor de mercado do veículo (Tabela FIPE) quando a opção da consumidora foi pela restituição dos valores pagos, devidamente atualizados, conforme art. 18, §1o, do CDC. Rediscussão do mérito é vedada pela coisa julgada.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 18, §1o; 508; 995; 1.019, I; 525, §1o, II; 779, I; CDC, art. 18, §1o.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1999095, 0750735-87.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 21/05/2025, DJe 27/05/2025; Acórdão 1998566, 0704215-35.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 14/05/2025, DJe 27/05/2025; Acórdão da 1a Turma Cível, de 18.04.2012, AGI no 2011 00 2 019.851/7, Rel. Des. Lécio Resende, registro no 580.498; Acórdão 1618827, 0715064-71.2022.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2022, DJe 10/10/2022.